Tribunal: STF
Processo: RE 81262
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
FALÊNCIA. MULTA FISCAL. SE E SIMPLESMENTE FRUTO DA MORA, INCLUI-SE
COMO RESPONSABILIDADE DA MASSA. COMO TAL MERECE CONSIDERADA, A
PRECEITUADA NO DEC. N. 61.514/67, ART. 156, II (REGULAMENTO SOBRE A
COBRANÇA DO I.P.I.). APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 191. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.